Tribunal: TJMT
Processo: 1024688-10.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024688-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ZINATTO & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 00.103.723/0001-16 (APELANTE), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Nos termos do artigo 39-B,
caput
e § 4
o
, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao
e-mail
do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Zinatto & Souza Ltda - Me, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência com Pedido Liminar
, por ele promovida, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC, e condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

O Recorrente sustentou, em resumo, que o crédito tributário decaiu, porquanto, da data dos fatos geradores, até a data da constituição do crédito tributário, transcorreu o lapso quinquenal, máxime porque a empresa executada não recebeu qualquer aviso de cobrança, capaz de interromper o prazo decadencial.

Assevera que a única comunicação recebida pela Apelante foi o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, ou seja, os lançamentos realizados anteriormente não foram previamente notificados, pela Fazenda Pública Estadual, violando assim o princípio da legalidade e do contraditório e da ampla defesa do contribuinte

Defende que, como não houve lançamento do tributo por meio de Auto de Infração, no prazo de cinco (5) anos, a contar no primeiro dia do exercício seguinte aos dos fatos geradores apontados na exordial, ocorreu a decadência, devendo essa ser reconhecida.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, para reconhecer a nulidade da CDA n. 20172130, diante da decadência do crédito tributário nela descrito. (id. 82315047).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, na qual rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 82317957.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público ou social que justificasse a sua intervenção. Id. 98858979.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, a Apelante visa a reforma da decisão que não reconheceu os pedidos formulados na Ação Anulatória, pelo que julgou-a improcedente, ante a não ocorrência da decadência apontada pela parte autora.

O fato jurídico-processual revela que a Recorrente, a empesa Zinatto & Souza ltda-ME, manejou a Ação Declaratória de Débito Fiscal n. 1024688-10.2017.8.11.0041, com o objetivo de ver declarada a decadência dos créditos do ICMS, descritos na CDA n. 20172130, relativo aos fatos geradores ocorridos entre 2009 a 2011.

Sustentou, na inicial, que:

A Requerente teve seu nome protestado por uma suposta dívida junta ao Estado de Mato Grosso, no valor de R$130.378,44(Cento e trinta mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), constituídas em duas Certidões da Dívida Ativa – CDA nº 20172130 e CDA nº002130/17-B.
(
Doc. 01)

Ocorre, porém, que a dívida cobrada se encontra, em sua maioria, PRESCRITA E/OU DECAÍDO, vejamos, pois, o seguinte:

O aviso de cobrança nº 1631960 com o demonstrativo de crédito tributário
(Doc. 02)
foi enviado em 06/12/2016, com prazo de 30 dias para que a Requerente se manifestasse quanto aos fatos geradores.

Veja, entretanto, que em 06/01/2017 findou-se o prazo para constituição de todos os créditos tributários, não pagos, com fato gerador até 05/01/2012, nos termos do art. 173, I do CTN. (...)

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o improcedente, por entender que o crédito foi constituído no prazo de 05 (cinco) anos, em razão de que a Apelante foi, devidamente, notificada do lançamento do Documento de Arrecadação, cujo objeto é a cobrança dos tributos questionados.

Contra essa decisão, insurge-se a Recorrente, sobre o fundamento de que a simples notificação de cobrança não possui o condão interruptivo da decadência.

Defende que não houve lançamento do tributo, por meio de um Auto de Infração, no prazo de cinco (5) anos, a contar no primeiro dia do exercício seguinte aos dos fatos geradores apontados na exordial ocorreu a decadência, devendo essa ser reconhecida.

Entendo que
não
assiste razão à Apelante.

Com efeito, com a entrada em vigor da Lei Estadual n. 8.715/2007, a qual acrescentou à Lei Estadual n. 7.098/1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B
[1]
, foram admitidas novas formas de constituição crédito tributário, quais sejam: Aviso de Cobrança Fazendária,
Notificação de Lançamento
, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Com relação à ocorrência da decadência, no caso do ICMS, quando não há declaração do tributo, o início de contagem do prazo para o seu lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado.

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Na espécie, constato que as infrações 2.13.7 e 16.23.3 são referentes aos fatos gerados do período de 02/2019 a 01/2010, cuja constituição do crédito ocorreu por meio de Termo de Intimação n. 164320007982013309, conforme se observa do demonstrativo de crédito do Id. 9382702; a infração 2.22.1, referente ao fato gerador de 05/2011, a constituição do crédito ocorreu por meio de Notificação de Lançamento n. 325391/53/59/2012, em 09/05/2012, conforme se observa do demonstrativo de crédito do Id. 9382702; da infração n. 19.10.1, cujos fatos geradores ocorreram em 08/2011, houve a Notificação de Lançamento n. 0003597532011; da infração 24.1.17, houve o lançamento com a respectiva emissão da notificação em 11/2010, de n. 0007712832011;

E, por fim, quanto à infração 24.1.20, verifica-se três créditos tributários, o primeiro referente ao fato gerador ocorrido em 11/2010, cuja constituição do crédito tributário se deu por meio de documento de arrecadação n. 9990342479603, em 03/12/2010; o segundo, referente ao fato gerador 11/2011, crédito tributário constituído por meio de notificação de lançamento n. 0000248442011, em 05/12/2011, e o terceiro, referente ao fato gerador 04/2011, cuja notificação de lançamento n. 0001372552011, se deu em 20/05/2011.

Neste diapasão, contata-se que a constituição dos créditos tributários descritos alhures, relativo aos fatos geradores já citados anteriormente, ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, de sorte que não há falar na sua inexigibilidade, em decorrência da decadência.

Sendo assim, não há falar em ofensa ao devido processo legal, pela suposta falta de notificação, porquanto há previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, oportunizando, assim, o acesso ao DAR, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme artigo 142 do CTN.

Aliás, veja-se o disposto no artigo 39-C da Lei Estadual n. 7.098/1998:

Art. 39-C Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Logo, extrai-se dos documentos apresentados nestes autos eletrônicos que a constituição do crédito tributário ocorreu de forma regular e no lapso temporal de 05 (cinco) anos, de modo que não foi atingida pelo prazo decadencial.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 1009807-62.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/10/2019, publicado no DJE 12/11/2019).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE CINCO (5) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – LUSTRO PRESCRICIONAL – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS PROVIDOS. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança , não configurada está a decadência , já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Não se opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/08/2018, publicado no DJE 31/08/2018).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Zinatto & Souza Ltda.-ME,

e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022